Tribunal: STF
Processo: ARE 1444315
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 2, Vol. 4):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS EM RELAÇÃO AO SALDO COMPLEMENTAR DEVIDO, POR ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO POR MEIO DA SISTEMÁTICA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO DO EXEQUENTE EM VER ATUALIZADO O SALDO REMANESCENTE DA RPV DURANTE O PERÍODO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO QUE APRESENTA ETAPAS ESPECÍFICAS QUE PODEM CULMINAR EM INADVERTIDO ATRASO PARA O PAGAMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 96/STF - LEADING CASE: RE Nº 579.431 E TEMA 450/STF - LEADING CASE: RE Nº 638.195) – PRECEDENTE DESTA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA – DELIBERAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PARANÁ (Doc. 5), foram acolhidos, sem alteração do resultado, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 7):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, CONSISTENTE NA NÃO APRECIAÇÃO DE TESE RECURSAL APRESENTADA - PERTINÊNCIA – NECESSÁRIO EXAME DA TESE OMISSA – PLEITO DE LIMITAÇÃO DO CRÉDITO COMPLEMENTAR PERSEGUIDO PELA PARTE EXEQUENTE – IMPERTINÊNCIA – MANOBRA PROCESSUAL QUE ENSEJARIA REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO AO EXEQUENTE – JUSTA ATUALIZAÇÃO DO VALOR – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 535, §3º, II, DO CPC - CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VEDA A EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO ADIMPLEMENTO INCORRETO DO PRIMEIRO RPV, SENDO VEDADO O FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA ADIMPLEMENTO EM DUAS FORMAS DISTINTAS, OU SEJA, PARTE POR RPV E PARTE POR PRECATÓRIO – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DIVERSO QUE BENEFICIARIA O ENTE FEDERATIVO POR SUA PRÓPRIA DESÍDIA – PRECEDENTE DESTA C. 7ª CÂMARA CÍVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. ”



    No apelo extremo (fl. 3, Doc. 8), o ESTADO DO PARANÁ alega, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou o art. 100, caput, e §§ 3º e 8º, da Carta Magna, pois “compreendeu que não haveria qualquer burla ao sistema de pagamento de precatório a possibilidade de realizar o pagamento por meio de requisição de pequeno valor do saldo referente a correção monetária e juros moratórios atrasados, ainda que este valor, na execução global, ultrapassasse o montante considerado como de requisição de pequeno valor” (fl. 7, Doc. 14).



    Afirma que “o artigo 100, § 8.º, da Constituição Federal, é explícito quanto à impossibilidade de pagamento de valores remanescentes de crédito em casos como estes em que, considerando o valor total da execução, ultrapasse-se o montante devido a título de requisição de pequeno valor” (fl. 9, Doc. 14).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao juros de mora aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (Temas 96 – RE 579.431-RG); e, no que toca à atualização do saldo remanescente da RPV, aplicou o óbice da Súmula 283/STF (Doc. 12).



     Na sequência, a recorrida, AMELIA CRISTINA SEIDEL, interpôs Embargos de Declaração (Doc. 13, fl. 3), os quais foram rejeitados (fl. 2, Doc. 15).



    Ato contínuo, o ESTADO DO PARANÁ interpôs Agravo Interno quanto ao ponto da decisão que aplicou o Tema 96/STF (Doc. 16, fl. 3).



    Diante desse recurso, o Tribunal de origem admitiu ser inaplicável o Tema 96 ao caso, “visto que a discussão apresentada em sede deste excepcional não discute o cabimento dos juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou precatório, mas sim se o ‘montante devido (saldo complementar) poderia ou não ser pago integralmente por meio de requisição de pequeno valor, ou se parte deveria renunciar em parte a este montante, considerando que a soma global entre o crédito devido e esta diferença ultrapassaria o valor de requisição de pequeno valor previsto no âmbito do Estado do Paraná’” (fl. 4, Doc. 18). Assim, o apelo extremo foi inadmitido pelo óbice da Súmula 283/STF (Doc. 18).



    No Agravo, o ESTADO DO PARANÁ (Doc. 20, fl. 3), sustenta a inaplicabilidade do Enunciado 283/STF ao caso dos autos.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 8):



    “O Estado do Paraná impugna por meio do presente recurso extraordinário o acórdão que contrariou o disposto no artigo 100, caput e §§3.º e 8.º, da Constituição Federal e determinou a possibilidade de pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, do saldo remanescente devido a título de correção monetária e juros moratórios, claramente ultrapassando o teto remuneratório – burla ao precatório. 



    A repercussão geral desta questão é imprescindível, considerando a repercussão de aspectos econômicos e jurídicos. A repercussão econômica é evidente na medida em que há repetidas decisões do Tribunal a quo, as quais têm determinado o pagamento de saldos complementares por meio de requisição de pequeno valor referente a montante de correção monetária e juros moratórios do valor devido sem levar em consideração o montante global da execução e se este implicaria violação ao precatório.



    Ademais a repercussão jurídica é patente na medida em que a questão da impossibilidade de cisão do valor devido em razão da burla ao precatório e a interpretação da extensão do artigo 100, caput e §§3.º e 8.º, da Constituição Federal, se perfaz em questão discutida diversas vezes no Supremo Tribunal Federal, consoante se apreendem dos Temas 755, 58 e 28 do STF, ora transcritos: 



    […]



    De toda sorte, tem-se como evidente que a questão constitucional ultrapassa os limites desta lide, havendo tanto repercussão econômica como jurídica do tema. 



    Portanto se encontra demonstrada a repercussão geral do caso em exame, estando preenchido o requisito de admissibilidade deste recurso previsto no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No primeiro acórdão, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Paraná, contra a decisão interlocutória proferida no autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, assentando, no que interessa ao presente recurso, o seguinte (fl. 9, Doc. 4):



    “Nesses termos, sem razão ao Recorrente, em decorrência da existência do direito da Recorrida em atualizar o saldo remanescente da RPV, por certo que a expedição da requisição ainda depende da tramitação da elaboração de cálculos fiscais e demais nuances, não havendo ordem imediata que possa culminar em prejuízo iminente à Fazenda Pública. Fica, outrossim, devidamente advertida a parte sobre a vedação de interposição recalcitrante de recursos em confronto com os entendimentos já consolidados na forma da lei.”



    No julgamento dos Embargos de Declaração, os declaratórios foram acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento anterior, somente para esclarecer o seguinte (fls. 4-5, Doc. 7):



    “Diante disso, razão assiste ao embargante com relação à alegada omissão da tese recursal apresentada no bojo do Agravo de Instrumento nº 0042377-33.2021.8.16.0000. Contudo, a tese recursal omissa não deve prevalecer, conforme se demonstra a seguir. 



    Isto porque, busca o ente federativo embargante a limitação do montante do crédito complementar perseguido pelo exequente à quantia de R$ 668,79 (seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), consubstanciada na diferença entre o valor efetivamente pago e aquele definido para pagamento por meio de RPV, o que configuraria manobra processual que ensejaria redução do montante devido ao exequente, o qual sofreu justa atualização do valor, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 96 e Tema 450, mencionado na decisão vergastada. 



    Convém ressaltar que, atualizado o crédito até novembro/2018 (Mov. 17.2), expediu-se a RPV em 06.04.2020 (Mov. 57). Ademais, foi informado pelo ESTADO DO PARANÁ o não pagamento da RPV (Mov. 77.1), houve o sequestro do crédito por meio do sistema BACENJUD em 26.08.2020 (Mov. 82.2), cujo depósito foi efetivado no dia seguinte. 



    Ou seja, houve extrapolação do prazo legal de 60 (sessenta) dias para pagamento da RPV, insculpido no artigo 535, II, §3º, do CPC[1]. 



    Como bem expôs o Juízo singular na decisão de Mov. 128.1: “Logo, além da obrigatoriedade da atualização do crédito, a partir da data da elaboração do demonstrativo do cálculo homologado (março de 2019) (Mov. 17.2), não havendo pagamento dentro do prazo legal de 2 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do CPC), deverão incidir os juros de mora não somente entre a data da realização dos cálculos (março de 2019) e a expedição da requisição de pagamento (abril de 2020), como a partir da respectiva requisição até a data do pagamento/depósito efetuado em 27 de agosto de 2020. Enfim, a renúncia ao crédito excedente realizada tão somente para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, não implica em preclusão e nem afasta a possibilidade de atualização do crédito.” 



    Além disso, fato é que a Constituição Federal não veda a expedição de precatório ou RPV complementar para pagamento de diferença decorrente do adimplemento incorreto do primeiro RPV, sendo vedado o fracionamento da execução para adimplemento em duas formas distintas, ou seja, parte do valor do meio de precatório e parte do valor através de RPV.



    Assim, plenamente admissível a expedição de RPV complementar para pagamento da diferença a ser apurada, eis que há incidência de juros moratórios em razão do adimplemento irregular do próprio ente federativo. 



    Logo, como o valor da complementação é parte daquele que deveria ter sido pago na primeira RPV, plenamente possível a expedição de RPV complementar, quando a importância executada não ultrapassar o limite legal de 60 (sessenta) salários mínimos. Aplicar entendimento diverso, da forma como requerido pelo embargante, importaria em beneficiá-lo pela própria desídia. 



    Ressalte-se que a renúncia do crédito excedente do valor do RPV não implica em afastamento da atualização do crédito, eis que não se está executando nova importância não abrangida pelo RPV originário, mas mera atualização e juros moratórios do valor inicial executado, o que, conforme exposto, é cristalinamente constitucional e legal.”



    Como se vê, o Tribunal de origem assentou (i) que a expedição da requisição ainda depende da tramitação da elaboração de cálculos fiscais; e (ii) ser possível a expedição de RPV complementar para pagamento da diferença a ser apurada, uma vez que houve adimplemento irregular pelo pelo próprio ente federativo, o que gerou a incidência de juros de mora. 



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE no sentido da possibilidade de expedição de precatório ou RPV complementar para pagamento de diferença decorrente de adimplemento incorreto da primeira requisição de primeiro valor.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. APURAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA FÁTICA OU JURÍDICA AFASTADA PELO JUÍZO. CRÉDITO REMANESCENTE DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO POR MEIO DE RPV. Conforme precedentes desta Suprema Corte, o objetivo do art. 100, §4º da Constituição é impedir a burla à ordem cronológica de pagamento estabelecida pela sistemática do precatório. A Constituição proíbe o fracionamento do valor da execução, de modo que parte do pagamento ocorra segundo a ordem estabelecida pelo precatório, e a parte restante seja paga mais rapidamente, em regime de requisição de pequeno valor. Porém, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a postergação do pagamento dos valores devidos, com o artifício do depósito de valor que se sabe, ou se deveria saber, menor que o efetivamente devido. No caso em exame, trata-se de crédito resultante da insuficiência do depósito, tal como apurada pela Contadoria. Como o Juízo entendeu juridicamente irrelevante a impugnação apresentada, e o crédito remanescente foi reconhecido como sendo de pequeno valor, é desnecessária a expedição de novo precatório para lhe satisfazer. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 595.978 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 22/5/2012)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 420827 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/6/2015)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1325270 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    Além disso, o argumento central do acórdão recorrido, no sentido de que a expedição da RPV ainda depende da tramitação da elaboração de cálculos fiscais, não foi impugnado pelo recorrente em suas razões recurais, o que faz incidir no caso os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente